Tribunal: CARF
Processo: 10882.900416/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900416/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.179 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
SPIRAX - SARCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DCOMP. SALDO NEGATIVO. ATIVIDADE AUDIOVISUAL. PROVA.
O incentivo à atividade audiovisual deve ser considerado na apuração do saldo
negativo do IRPJ quando está devidamente comprovado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer um direito creditório de R$ 19.000,00 em
adição ao que já foi reconhecido na decisão recorrida. Declarou-se impedida de participar do
julgamento a conselheira Viviani Aparecida Bacchmi.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
Relatório
SPIRAX - SARCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 15-38.255 (fls.
49), pela DRJ Salvador, interpôs recurso voluntário (fls. 56) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de declaração de compensação - DCOMP (fls. 2) a qual aponta
direito creditório no valor de R$ 200.817,67 a título de pagamento a maior de estimativa de IRPJ
relativa a dezembro de 2002, arrecadada em 31/01/2003. A Administração Tributária não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900416/2008-61
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.179 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900416/2008-61

reconheceu o direito creditório em razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito
declarado pelo contribuinte, nos termos do despacho decisório de fls. 7.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 10, trazendo os argumentos assim sintetizados no relatório do acórdão recorrido (fls. 50):
DA EXISTÊNCIA DO SALDO COMPENSADO:
• como se disse, o valor compensável declarado decorreu do recolhimento a
maior do IRPJ apurado, em definitivo, em 31/12/2002;
• de um lado, apurou-se o saldo devido de IRPJ no montante de R$230.617,12,
conforme expresso na Ficha 11 da DIPJ e demonstrado na DCTF do 4o trimestre de
2002 (Docs. 5 e 6), e, de outro lado, o valor recolhido pela requerente, que foi de
R$412.434,79, expresso no DARF anexado (Doc. 7), fato que está devidamente
registrado nos livros fiscais da empresa, com ênfase à Ficha 12A da DIPJ/2003, que
consigna um recolhimento a maior em 31/12/2002 de R$200.817,68;
• estando demonstrada a certeza do saldo credor da requerente, objeto da
compensação em debate, impõe-se o reconhecimento da sua veracidade e a
consequente homologação da compensação pleiteada;
DO ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ E DA DCTF:
• ainda que o saldo compensável somente tenha sido demonstrado após a
retificação da DIPJ e da DCTF, é imperioso o reconhecimento do direito creditório,
uma vez que a reclamante, demonstrando sua boa-fé, promoveu a retificação dos erros
de fato contidos na DCTF, de modo a aclarar a certeza do seu direito à compensação;
• a correção de erros de fato é amplamente admitida pela RFB nas suas
instâncias de julgamento, conforme ementas de julgados reproduzidas;
• as retificações efetuadas foram motivadas pela qualidade das informações
transmitidas, não tendo sido alterado o montante dos tributos devidos e/ou o saldo a
compensar, em relação ao quanto já informado pela requerente na declaração de
compensação em debate;
• especificamente quanto à DCTF, é evidente que a retificação promovida visou
o ajuste do saldo devedor apurado à realidade e, no que se refere à DIPJ, os erros
consistiram na ausência de dedução da parcela destinada à atividade audiovisual, no
valor de R$19.000,00, na segregação do valor do imposto de renda retido na fonte e do
imposto de renda retido na fonte por órgão público, quando deveriam compor o saldo
do imposto mensal pago por estimativa, e no lançamento a menor da estimativa, em
função da falta do cômputo do imposto recolhido em dezembro de 2002, no valor de
R$412.434,79 (Doc. 5);
• após efetuadas as retificações, restou demonstrada a existência do saldo
credor, comprovando-se a sua origem e a sua certeza;
Essa manifestação foi julgada parcialmente procedente pela DRJ Salvador (fls.
49), ao considerar que o contribuinte estava, de fato, pleiteando o direito creditório relativo ao
saldo negativo de IRPJ do ano 2002. Assim, verificou e reconheceu o direito creditório no valor
de R$ 181.714,05, valor inferior ao apurado pelo contribuinte (R$ 200.817,68), em razão de a
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.179 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900416/2008-61

dedução por incentivo à atividade audiovisual e de parte do IRRF (fls. 52) não terem sido
reconhecidas.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 56) afirma que houve a efetiva
aquisição de títulos de incentivo à atividade audiovisual, apresentando como prova o certificado
de fls. 65. Afirma, ainda, que o valor glosado de IRRF foi retido por órgãos públicos, mas que
não questionará esta última glosa, considerando o seu valor ínfimo. O recorrente ainda repisa o
argumento pela necessidade de superação do erro no preenchimento da DCOMP. Ao recurso
voluntário, o contribuinte juntou ainda o recibo e a Ficha 12A da sua DIPJ 2003, a qual aponta
um saldo negativo de R$ 200.817,68.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2015
(fls. 54) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 25/03/2015 (fls. 55). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou declaração de compensação em que aponta crédito de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ devida em dezembro de 2002, no valor de
R$ 200.817,67. A Administração Tributária verificou que o pagamento estava totalmente
utilizado, conforme os débitos declarados pelo contribuinte (DCTF).
No presente contencioso administrativo, o contribuinte alega que errou ao
preencher a DIPJ e ao declarar, em DCTF, o referido valor de estimativa de IRPJ, contudo, ainda
assim, possui saldo disponível para a compensação realizada. O contribuinte não apresentou
qualquer evidência do alegado erro.
A decisão de primeira instância corroborou o entendimento da Administração
Tributária de que o pagamento da estimativa de dezembro de 2002 não gerou indébito. Contudo,
verificou que o contribuinte possuía saldo negativo de IRPJ naquele ano. Com isso, passou a
verificar esse saldo negativo, conforme solicitado pelo recorrente.
Nesse mister, verificou que o contribuinte estava deduzindo R$ 19.000,00 a título
de incentivo a atividade audiovisual, quando tal valor não constava da sua DIPJ original e não foi
comprovado por documento hábil.
A autoridade julgadora a quo também verificou uma pequena divergência (R$
103,62) no montante do IRRF que compõe o mesmo saldo negativo, mas o recorrente desistiu
expressamente de questionar essa divergência (fl. 58).
Por outro lado, o recorrente afirma que realizou pagamento a título de incentivo a
atividade audiovisual, juntando o documento comprobatório de fls. 65. Entendo que o referido
documento é prova hábil de que houve o pagamento alegado pelo recorrente, pelo que deve ser
reconhecido um direito creditório adicional de R$ 19.000,00.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.179 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900416/2008-61

Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer um direito creditório de R$ 19.000,00 em adição ao que já foi reconhecido na decisão
recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital